Tribunal: CARF
Processo: 10166.728039/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUTIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família, não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, f, da Lei 9.250/1996, quando mantida a sociedade conjugal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728039/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
DEDUTIBILIDADE.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE. SOCIEDADE CONJUGAL.
Com base em uma interpretação sistemática das normas do Direito de Família,
não é possível a dedução prevista no art. 8o, inciso II, ”f”, da Lei 9.250/1996,
quando mantida a sociedade conjugal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10166.728040/2015-75,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2401-007.616, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda
das Pessoas Físicas por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, por falta de
comprovação ou falta de previsão legal para a dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728039/2015-41
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41

A notificação de lançamento englobou também a glosa de despesas médicas e
com instrução. Todavia, a matéria recorrida se restringe à glosa da dedução do pagamento da
pensão alimentícia, assim fundamentada pela autoridade fiscal:

Pensões pagas a JHEAN DE MELO SOUZA e LUCAS DE MELO SOUZA - De acordo com
documentos apresentados pelo contribuinte não houve a dissolução da sociedade conjugal e
tratando-se de sociedade conjugal, a dedução de pensão alimentícia somente se aplica,
quando o provimento de alimentos for decorrente da dissolução daquela sociedade, não
houve divórcio, nem separação de bens, nem dissolução da sociedade conjugai. Os cônjuges
vivem como casal. O pai paga pensão aos filhos e à esposa por mera liberalidade, o que não
dá direito à dedução (coabitação, natureza de dever familiar. Não há obrigação de prestar
alimentos), não cabendo dedução de pensão alimentícia quando não houve a dissolução da
sociedade conjugal, conforme já manifestado pela DRJ (Acórdão no 12-072.864 e 12-072.866
de 11/02/2015.

Pensão paga a GUILHERME GONCALVES DE ANDRADE SOUZA - Contribuinte
regularmente intimado através do Termo de Intimação Fiscal na 2011/044480611918746 não
apresentou os comprovantes de pagamento da pensão alimentícia, no ano-calendário 2010,
conforme solicitado no referido Termo de Intimação Fiscal e de acordo com o que foi
previsto no acordo judicial homologado(depósito na conta bancária da mãe do menor) ao
invés disso, o contribuinte apresentou recibo de pagamento assinado pela mãe do menor
posteriormente ao Termo de Intimação Fiscal, além disso, o acordo homologado prevê o
pagamento de 2 salários mínimos. Assim por falta de comprovação de pagamento foi glosada
a pensão alimentícia a este beneficiário.
Ciência da notificação, apresentou impugnação na qual alega, em síntese, que:

O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia aos filhos
do declarante. Os valores referentes aos filho Jhean e Lucas de Melo Souza (que
apresentaram declaração de ajuste anual), foram descontados na folha de pagamento do
alimentante, e os que se refere ao filho Guilherme, foram depositados diretamente na conta
da genitora do mesmo, conforme decisão judicial.

Reitera, quanto a este último alimentante, que juntou, também na fase própria, todos os
comprovantes de depósitos, juntamente com recibos de pagamento assinados pela
administradora da pensão. Entretanto, reapresenta nesta oportunidade os comprovantes de
depósitos, visto que não foram vistos/considerados pela fiscalização, na fase anterior. Pugna
considerar os comprovantes, tendo como base o pagamento de dois salários mínimos
mensais.
O órgão julgador de primeira instância ao apreciar a impugnação julgou
procedente em parte o lançamento, restabelecendo o valor da dedução relativa à pensão paga ao
menor Guilherme Gonçalves de Andrade Souza. Na parte mantida do lançamento, a decisão foi
fundamentada principalmente pelo seguinte:

Dedução superior ao permitido pela legislação;

os pagamentos devem ser comprovados nos termos do acordo celebrado, ou seja, com
comprovantes de depósito em conta corrente da mãe de Guilherme, Silvia Gonçalves de
Andrade.

Quanto à glosa da pensão alimentícia paga a Jhean de Melo Souza, [...] e a Lucas de Melo
Souza [...]será mantida tendo em vista o que segue.

não conste dos autos o acordo homologado judicialmente, em 17 de abril de 1997, para
pagamento de pensão a Jhean e Lucas, tal consta do Dossiê de Fiscalização;
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41


Transcreve-se parte do citado acordo, celebrado entre o contribuinte e seu cônjuge Marlene
Ribeiro de Melo Souza: “(...) convencionam que o marido alimentará os filhos com o total de
30% (trinta por cento), sendo 15% (quinze por cento) para cada um, da renda bruta percebi a
qualquer título (...)”;

A família reside sob o mesmo teto, porém, a lei ou a jurisprudência não exige aos filhos, para
lhes deferir alimentos, deva a família residir em tetos separados, mas apenas a demonstração
da necessidade de alimentos e a prova da paternidade.

as pensões alimentícias pagas aos filhos somente são dedutíveis quando ocorre a ruptura do
casamento pois, não havendo esta ruptura, a legislação do imposto de renda prevê a dedução
fixa por dependente e a dedução de suas despesas médicas e com instrução até os limites
legais.
Ciência do acórdão, apresentou Recurso voluntário. O recorrente não contesta a
manutenção do lançamento relativo à diferença dos valores relativos à pensão de Guilherme
Gonçalves de Andrade Souza, insurgindo-se contra a glosa da pensão paga a Jhean de Melo
Souza e Lucas de Melo Souza, por falta de dissolução da sociedade conjugal. Alega que:

ocorre que as despesas, conforme retratado no Relatório, decorreu do cumprimento de
decisão judicial que impôs ao Contribuinte a obrigação de pagar alimentos aos filhos. E essa
realidade foi cabalmente vista pela relatora do recurso.

a natureza jurídica da obrigação de pagar alimentos não tem diversificações, ou seja, é uma
obrigação imposta ao alimentante.

impossibilidade de dedução da parcela paga a título de pensão alimentícia judicial, pelo único
fato de os genitores dos beneficiários dos alimentos não haverem dissolvido a relação
conjugal, tese que, por absoluta ausência de previsão legislativa, não há como prosperar.

inexiste, como inclusive asseverou a Relatora do caso na instância inferior, impedimento
legal para que qualquer pai. mantendo-se casado, pague alimentos aos filhos.

RFB não dispensa que os alimentantes procedam ao ajuste anual dos valores que receberam
como alimentos, mais quer impedir que o contribuinte obrigado ao pagamento dessa mesma
verba alimentar.

na linha contrária ao intuito trazido pela Receita, está o próprio relatório da Relatora dos
autos na instância inferior, que, após discorrer acerca do conceito legal de família e destacar a
proteção que o legislador constitucional deixou a esse núcleo, inclusive no que se refere às
obrigações relativas à sua manutenção, contraditoriamente, concluiu que os referidos
conceitos não são aplicáveis ao caso em debate, pelo simples fato de que não houve
rompimento do liame conjugal. E isso não existe nas leis que regulamentam o tema.

em insistindo o órgão fazendário na imposição dos valores objeto de debate nos presentes
autos, estará intuitando cobrar tributo em duplicidade e se abusar indevidamente de seu poder
de império, caracterizando um autêntico enriquecimento ilícito do Estado, a merecer reparo,
inclusive pelo fato de que os beneficiários da pensão procederam ao ajuste anual decorrente
da receita alimentar que receberam, do qual gerou imposto a pagar
É o relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora

Das razões recursais

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2401-007.616, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Competência para julgamento do feito
Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito,
com amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de
09.06.2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, com redação da Portaria MF 329 de 2017.
Admissibilidade do recurso
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 02/07/2019 e o
recurso voluntário foi apresentado em 31/07/2019. Portanto, o recurso é
tempestivo e reúne demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência.
Pensão Alimentícia – Acordo homologado judicialmente – Valores para
sustento dos filhos
A questão se resume em saber se aplicável a dedutibilidade prevista no
art 8o, II, “f”, da Lei 9.250/95:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 - Código de Processo Civil.
No caso, não constam juntados, no presente processo administrativo, os
comprovantes de pagamento da pensão. No entanto, a fiscalização
informa unicamente que a glosa se deu por falta de dissolução da
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41

sociedade conjugal, razão pela qual se considera que os recursos foram
transferidos aos supostos alimentantes.
No mesmo sentido, apesar de não constar dos autos o acordo
homologado, o julgador a quo informa tê-lo consultado, verificando que
a família continuou residindo no mesmo teto.
Quanto a esses pontos, o recorrente não contesta que tenha havido a
manutenção da sociedade conjugal, argumentando, em síntese, que sua
dissolução não é necessária para dedutibilidade da pensão, por falta de
expressa previsão legal.
Sendo assim, em um contexto de preservação da sociedade conjugal, é
inevitável constatar que se conservaram os deveres de ambos os cônjuges
previstos no art. 1.566 do CC/02, entre os quais o de mútua assistência
(inciso III) e de sustento dos filhos (inciso IV). Como o art. 1.568 da
mesma lei prevê que os cônjuges são obrigados a concorrer para o
sustento da família na proporção de seus bens e rendimentos do trabalho,
caso um dos cônjuges não trabalhe e não tenha bens, o outro se obriga a
prover integralmente tal sustento.
Nesse quadro, os valores supostamente destinados pelo contribuinte a
seus filhos devem ser reconhecidos como derivados das disposição do
art. 1.566, IV, do Código Civil e não como importâncias pagas a título de
pensão alimentícia.
O fato de ter havido um acordo homologado judicialmente, denominado
“acordo de alimentos”, não altera a natureza jurídica desses valores,
compreendidos como resultantes de um acordo entre partes destinado a
tornar líquidos e certos – geralmente por meio da fixação de valores a
serem depositados em conta corrente do cônjuge - a assistência e o
sustento. Trata-se do exercício em conjunto da sociedade conjugal, no
interesse do casal e dos filhos, nos termos do art. 1.567 do Código.
Nem se argumente que a previsão do art. 1.694 do CC/02 - “podem os
parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos
de que necessitem para viver (...)” – permite a prestação de alimentos
durante a sociedade conjugal, por duas razões:
 à uma, porque uma interpretação literal e restrita levaria à conclusão
evidentemente absurda de que não há prestação de alimentos a ex-
cônjuges;
 à outra, porque seria necessário primeiramente o descumprimento do
dever de mútua assistência e sustento dos filhos, a partir do qual o
cônjuge/filho desassistido teria direito de receber os alimentos. Nessa
situação, admitir a dedutibilidade dos valores seria desrespeitar o
princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza: seria
aceitar como legítimo que o contribuinte deixasse de prestar a
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41

assistência e o sustento dos filhos (art. 1.566 do CC/02) e pagar os
mesmos valores a título de alimentos, com base no art. 1.694 do
Código.
Na vigência da sociedade conjugal, os valores destinados aos filhos
devem ser encarados como os necessários ao sustento da família, nos
termos dos arts. 1.568 do Código Civil. Ou seja, vistos em sua totalidade,
como oriundos do exercício em conjunto da sociedade conjugal, no
interesse do núcleo familiar, não podendo ser enquadrados como pensão
alimentícia para fins de dedutibilidade no ajuste anual do imposto de
renda.
Por fim, destaque-se que tal entendimento não implica automaticamente
duplicidade de tributação, pelo fato dos beneficiários terem incluído os
valores como rendimentos tributáveis em suas declarações de ajuste
anual. Essa conclusão só poderia ser obtida após exame da prática (ou
não) de fato gerador por esses beneficiários, o que foge ao objeto desse
julgamento.
Assim, o que está sob análise é o enquadramento a ser dado aos valores
no ajuste anual do imposto de renda do contribuinte. E, nesse ponto, eles
não se adequam como “importâncias pagas a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família”, para fins de dedutibilidade
nos termos do art 8o, II, “f”, da Lei 9.250/95.
Conclusão
Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.728039/2015-41

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital